Tribunal: TJDFT
Processo: 0003607-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003607-79.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ERASMO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO NO CRIME EXTORSÃO DESCABIDA. COUTORIA NO CRIME DE FURTO COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO NO CRIME MENOS GRAVE DEMONSTRADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE TRANSPOSTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA. CRITÉRIO DO 1/6 (UM SEXTO). MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVAMENTO MAIOR E RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. RESULTADO MAIS GRAVE. PREVISIBILIDADE PLENA DO RESULTADO MAIS GRAVE (ROUBO). AUMENTO DE PENA DE 1⁄2 (METADE) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição dos réus no crime de extorsão, com base nas teses de insuficiência probatória e/ou dúvida em relação à coautoria delitiva, máxime quando o decreto condenatório encontra amparo na palavra da vítima que se mostrou firme e detalhada quanto à empreitada criminosa, em consonância com a prova testemunhal e documental. 2. Demonstrado que um dos réus, além de ter emprestado o veículo de seu pai, também concorreu para o sucesso da empreitada criminosa, ao assegurar a fuga dos seus comparsas de crime, não prospera o pleito absolutório em relação ao crime de furto qualificado, crime menos grave por ele praticado, nos termos do artigo 29, do Código Penal. 3. Evidenciado que o crime de roubo perdurou por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal. 4. O concurso de pessoas, por configurar na verdade um majorante transposta para a primeira fase com a finalidade de desabonar as circunstâncias do crime no delito de roubo circunstanciado, não pode ser considerada uma circunstância inerente ao próprio tipo penal, conforme alega a Defesa. 5. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, como escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6. Na hipótese de multirreincidência, é justificável e razoável o agravamento da pena provisória, na segunda fase, em patamar superior a 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ. 7. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. 8. Na participação dolosamente distinta, sendo plenamente previsível pelo réu a ocorrência do crime mais grave (roubo) praticado pelos seus comparsas, tendo em vista que poderiam ser surpreendidos pela vítima no interior de sua residência a qualquer momento, o que de fato veio ocorrer, deve a pena ser majorada na sua fração máxima de 1⁄2 (metade), nos termos do § 2o do artigo 29, do Código Penal. 9. Mantida a condenação com sua respectiva pena, arbitrada na sentença, não prospera a pretensão de readequação do regime inicial da pena para o semiaberto, conforme pretendido pela Defesa de um dos réus. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do CP, ao argumento de que a pena-base deveria ter sido fixada no patamar de 1/6 (um sexto) sobre o seu mínimo legal; b) artigo 29, § 2o, do CP, asseverando que deve ser afastada a causa de aumento, ou a sua aplicação em fração mínima, tendo em vista que os resultados não eram previsíveis, já que se encontrava esperando no carro; c) artigo 61, inciso I, do CP, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) também na segunda fase de dosimetria da reprimenda em face da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 29, § 2o, 59 e 61, inciso I, todos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027